Tribunal: TJMT
Processo: 1031440-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031440-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), WILKER CARVALHO PEREIRA - CPF: 026.397.151-19 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
.
MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em ação d
e busca e apreensão, na qual determinou
a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do devedor

fiduciário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição
em mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo 1.132/STJ firmou a tese de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo,
não afasta a necessidade de comprovação da tentativa efetiva de entrega, elemento indispensável à validade da comunicação.

5. A devolução da correspondência com
a anotação “não procurado”
não comprova a tentativa válida de entrega, inexistindo demonstração de que o destinatário teve ciência ou oportunidade de recebê-la.

6.
A ausência de comprovação da tentativa válida de entrega impede o reconhec
imento da constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento: “
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova a tentativa efetiva de entrega e, portanto, não configura
a
mora.
”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (
REsp
1.951.888/RS e
REsp
1.951.662/RS); STJ,
REsp
2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.01.2025; TJMT, N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 02.10.2025; TJMT, N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto
por

Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão do Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001617-54.2025.8.11.0087, determinou a emenda da inicial para comprovação da constituição em mora do devedor,
sob pena
de indeferimento.

A
decisão monocrática
negou provimento ao recurso fundamentando-se que
a devolução da notificação extrajudicial com a anotação
“
não procurado
”
não comprova a tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, sendo insuficiente para caracterizar a mora, ainda que à luz do Tema 1.132 do STJ.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é equivocada e destoa do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reafirma que, segundo o
Tema Repetitivo 1.132, a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante a prova do recebimento. Argumenta que a devolução pelo motivo
“não procurado”
está abrangida pela tese, cumprindo o credor com sua obrigação legal.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada e, consequentemente, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal cinge-se

à verificação da constituição em mora do devedor, diante da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato e
devolvida com a anotação “não procurado”
.

Nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

De igual modo, a Súmula 72 do STJ estabelece que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso, a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, mas retornou com
a anotação “não procurado”
(ID 196024068 – origem).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132 (
REsp
1.951.888/RS e
REsp
1.951.662/RS),
firmou a tese de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Todavia, conforme recente precedente, o Mi
nistro Raul Araújo destacou que
“
[...]
embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor
fiduciante
”
.
(STJ -
REsp
: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025)
.

Assim, o entendimento consolidado no Tema 1.132 não dispensa o credor fiduciário de comprovar que a comunicação foi devidamente encaminhada ao endereço contratual e que houve tentativa efetiva de entrega.

No caso, embora o agravante alegue ter enviado a notificação ao endereço previsto no contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega da correspondência.

Tal comprovação é indispensável, ainda que se dispense o recebimento pessoal pelo devedor.

Dessa forma, não se configura a constituição válida da mora, requisito essencial e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme expressa a Súmula 72 do STJ, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Nesse sentido
:

“[...]
O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada
a
tentativa de entrega.

A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora.
[...]
(N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)
.”

“[...] A
ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial
devolvida com a anotação “não procurado”
impede o
prosseguimento da ação de busca e apreensão.
[...]
(N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)
.”

Diante disso, não tendo o agravante apresentado elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025